Tribunal: TJDFT
Processo: 0722462-14.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TERMOS DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. CONTRATO VÁLIDO. CONTRATAÇÃO FORA DO ESTABELECIMENTO. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. ART. 49 CDC. POSSIBILIDADE. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. Em suas razões, a recorrente sustenta que lhe foi ofertado um contrato de cartão de crédito com limite para compra, porém foi induzida a erro ao aderir a modalidade de contrato de cartão de crédito consignado. Afirma que enviou uma foto do documento de identidade e um selfie, acreditando estar aderindo um cartão de crédito com limite de R$ 5.000,00, bem como que não utilizou o valor liberado em conta corrente. Sustenta a nulidade do contrato por violação pelo fornecedor de produto ao dever de prestar informação clara e precisa sobre o produto. Requer seja declarado nulo o contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes, com a condenação do réu ao pagamento em dobro dos valores descontados de sua aposentadoria, bem como indenização por danos morais.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça que ora defiro, com amparo nos documentos de ID 59103991. Foram apresentadas contrarrazões.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90. O art. 30, do CDC dispõe que toda oferta deve conter informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado. Dispõe ainda o CDC que o fornecedor responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco, conforme art. 14 do CDC.
IV. É incontroverso que a recorrente firmou contrato de adesão de Cartão de Crédito Consignado com os recorridos de forma remota em 13/10/2023. Observa-se que no dia 16/10/2023 houve saque em favor da autora, que afirma não ter utilizado tal valor.. A autora afirma ter havido erro de consentimento, pois pretendia contratar cartão de crédito ao invés de cartão de crédito consignável e, por tanto, ao verificar do que se tratava solicitou o cancelamento do contrato.
V. Das provas dos autos não é possível se inferir que os réus tenham se prevalecido da fragilidade da consumidora para induzi-la a erro ou que esta tenha total desconhecimento do contratado. Na verdade, na espécie, os termos empregados no contrato demonstram o regular dever de informação, sendo claros e objetivos, com expressa indicação que se tratava de cartão de crédito consignado.
VI. De todo modo, os elementos dos autos revelam que as partes realizaram a contratação por meio digital, ou seja, fora do estabelecimento bancário, bem como que dentro de 07 dias após a contratação a autora solicitou o cancelamento do contrato (ID 59104133 - Pág. 7 e 59104005), o que impõe o reconhecimento da desistência, conforme dispõe art. 49 do CDC (direito de arrependimento). Assim, é devida a rescisão contratual e o restabelecimento ao status quo ante das partes, devendo ser restituído eventual valores cobrados. Precedente: (Acórdão 1439500, 07016478820228070020, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 8/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VII. Ressalta-se que a cobrança se fundamentou no contrato de cartão de crédito licitamente celebrado entre as partes, devendo os valores descontados serem restituídos na forma simples, porquanto não se verifica a má-fé na cobrança realizada, o que afasta o dever de restituição na forma dobrada, nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC.
VIII. Os danos morais decorrem do abalo a qualquer dos atributos da personalidade. Na espécie, não se trata de dano in re ipsa, cabendo à parte autora apresentar elementos mínimos que comprovem ter a conduta da parte adversa causado ofensa a seus direitos da personalidade. O mero aborrecimento, irritação ou sensibilidade exacerbada não fogem da órbita do dano moral, uma vez que fazem parte da vida em sociedade. Nesse aspecto, a despeito da falha na prestação do serviço, consistente no não reconhecimento do arrependimento, não há comprovação de transtornos graves decorrentes da conduta do recorrente, não havendo caracterização do dano moral à míngua de grave afetação aos atributos da personalidade.
IX. Ante o exposto, a sentença deve ser reformada para declarar a rescisão do contrato de crédito bancário firmado entre as partes (ID 59104136 - Pág. 1; 59104134), bem como condenar a parte ré a restituir à autora os valores descontados de seu benefício do INSS, na forma simples. Ainda a parte ré deve promover os meios para que a autora promova à devolução dos valores depositados em sua conta relativos aos contratos anulados.
X. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para declarar a rescisão dos contratos de ID 59104136 E 59104134 e condenar a parte ré a restituir à autora os valores descontados de seu benefício do INSS, na forma simples. Ainda a parte ré deve promover os meios para que a autora promova à devolução dos valores depositados em sua conta relativos aos contratos anulados. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, diante da ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
XI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.